Tribunal: TJSP
Processo: 1003097-84.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução reconhecido na r. sentença de primeiro grau – Insurgência do embargado – Descabimento – Incidência, no caso, do instituto da "supressio" - Valores recebidos pelo apelante-embargado das apeladas-embargantes que não comprovada destinação outra senão para pagamento dos serviços contratados e ora discutidos nos autos e que, portanto, devem ser

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução reconhecido na r. sentença de primeiro grau – Insurgência do embargado – Descabimento – Incidência, no caso, do instituto da "supressio" - Valores recebidos pelo apelante-embargado das apeladas-embargantes que não comprovada destinação outra senão para pagamento dos serviços contratados e ora discutidos nos autos e que, portanto, devem ser descontados do saldo devedor – Majoração da verba honorária, nos termos do art.85, §11, do CPC - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003097-84.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
FERRETTI,
são
apelados
ENGEMET
ENERGÉTICA
LTDA,
ENERGETICA
AQUECIMENTOS
E
SOLDAS
ESPECIAIS
LTDA.,
ENGEMET
SERVIÇOS
TÉRMICOS LTDA., ENGEMET COMERCIAL E TÉCNICA DE TRATAMENTOS
TÉRMICOS LTDA., GGT DO BRASIL SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE
TRATAMENTO
TERMICO
LTDA
e
ENGEMET
AQUECIMENTOS
E
MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003097-84.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 40532
APEL. No: 1003097-84.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: EDSON FERRETTI
APDOS: ENGEMET ENERGÉTICA LTDA (E OUTROS)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Excesso de execução
reconhecido na r. sentença de primeiro grau Insurgência
do embargado Descabimento Incidência, no caso, do
instituto da “supressio” - Valores recebidos pelo apelante-
embargado das apeladas-embargantes que não comprovada
destinação outra senão para pagamento dos serviços
contratados e ora discutidos nos autos e que, portanto,
devem ser descontados do saldo devedor Majoração da
verba honorária, nos termos do art.85, §11, do CPC -
Recurso não provido.
Trata-se de embargos opostos por Engemet Enérgica Ltda (e
outros) à Execução de Título Extrajudicial que lhes foi movida por Edson Ferretti
que, pela r. sentença (págs. 204/211), proferida pela d. Magistrada PATRÍCIA
MAIELLO RIBEIRO PRADO, cujo relatório se adota, foram julgados procedentes
para o fim de acolhimento dos embargos à execução opostos, nos termos do
artigo 487, inciso I, c/c artigo 920, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de
determinar a exclusão das multas moratórias e compensatórias aplicadas no
cálculo do valor devido, bem como o abatimento do pagamento no valor de R$
5.397,00 promovido na data de 15/10/2019, com a correspondente determinação
de readequação da planilha de cálculos de pág. 100, carreando, em
consequência, ao embargado a sucumbência de custas e despesas processuais,
além de verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor atualizado da
causa, sem prejuízo dos honorários já arbitrados ao início da execução.
Irresignado, apela o embargado buscando reforma integral da r.
sentença de primeiro grau, sustentando, em síntese, serem lícitas tanto a
previsão da multa, quanto a sua aplicação, ressaltando que as apeladas jamais
se insurgiram quanto aos termos do contrato, o qual merece ser cumprido na
íntegra. Afirma ,ainda, que muita embora tenha recebido seus pagamentos
sempre após a data acordada e sem qualquer acréscimo dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003097-84.2020.8.26.0003 -Voto no
3
contratuais, tal fato não implica em novação/perdão tácito ou, ainda, expectativa
de que estaria dispensada a cobrança dos encargos contratuais devidos pelos
embargantes, ora apelados, não havendo que se falar em “supressio”. Alega que
a “tolerância” pelas formas de pagamento recebidas decorreu da expectativa que
possuía de que houvesse superação da crise econômica vivenciada pela parte
contrária, não significando perda do direito de receber seu crédito, que é de
natureza alimentar, acrescido dos encargos contratuais. Aduz, ainda, que o valor
da multa moratória prevista no contrato firmado entre as partes não é excessiva.
E, quanto ao abatimento do valor de R$ 5.397,00, afirma que as próprias
embargantes não o consideraram para fins de cálculo do débito, bem como não
corresponde a nenhum valor mencionado nos autos, não podendo prevalecer a
tese de que destinado ao pagamento de quaisquer das parcelas em aberto, posto
que foi destinado ao pagamento de honorários contratados verbalmente e para
atuação do ora recorrente em ações cíveis diversas, não abarcadas pelo contrato
de prestação de serviços objeto da presente demanda. Pleiteia, nesses termos, a
reforma da r. sentença de primeiro grau, para o fim de que sejam condenadas as
apeladas ao pagamento das parcelas inadimplidas (agosto/2018 a
dezembro/2019) e adimplidas (abril/2015 a julho/2018) a destempo, com
incidência em ambas das multas remuneratórias e compensatórias, conforme
avençado entre as partes no contrato de prestação de serviços, em respeito ao
princípio “pacta sunt servanda', bem como seja desconsiderado o valor de R$
5.397,00, para fins de abatimento do montante aqui discutido.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 253/268),
subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, aduz o apelante-embargado que
as apeladas-embargantes solidárias versam de um grupo econômico dirigido por
Plínio Brandt há várias décadas e que com este manteve contrato de prestação
de assessoria jurídica por 4 (quatro) anos (de 05/2015 a 23/12/2019) -
instrumento contratual assinado pelo diretor financeiro de todas as apeladas-
embargantes, Senhor Marcos Brandt, o qual, inclusive, assinava os cheques de
pagamentos dos serviços -, e que os pagamentos estavam previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003097-84.2020.8.26.0003 -Voto no
4
contratualmente para serem quitados todo dia 05 (cinco) de cada mês, sob pena
de multa compensatória de 10% (dez por cento) e outra remuneratória de R$ 2,00
(dois reais) por dia de atraso. Todavia, que os pagamentos de 05/2015 a
julho/2018 foram efetuados com atraso, além da ocorrência de inadimplência das
apeladas-embargantes
quanto
aos
demais
meses
(agosto/2018
a
dezembro/2019), pretendendo, com a presente demanda, o recebimento das
parcelas inadimplidas (agosto/2018 a dezembro/2019) e adimplidas (abril/2015 a
julho/2018) a destempo, com incidência em ambas de multas remuneratória e
compensatória, conforme avençado entre as partes no contrato de prestação de
serviços, em respeito ao princípio “pacta sunt servanda'.
Pelas embargantes-apelantes, em defesa, foi alegado excesso de
execução, pleiteando reconhecimento da remissão ou perdão tácito das multas
contratuais, em razão de o apelado-embargado não ter promovido as cobranças
a cada inadimplemento, pelo contrário, recebeu as quantias em atraso sem
qualquer ressalva acerca das multas, somente vindo a se insurgir após a rescisão
do contrato. Alternativamente, argumentam que a aplicação da cláusula penal em
sua integralidade consistiria em uma situação injusta e desproporcional,
pretendendo a sua redução equitativa. Defendem a existência de “bis in idem”
pela aplicação de multa compensatória de 10% e multa moratória de R$ 2,00 e,
por fim, que o apelante-embargado deixou de computar do cálculo o pagamento
no valor de R$ 5.397,00 realizado na data de15/10/2019. Entendem que o crédito
alcança o montante de R$ 111.444,20.
Sobreveio a r. sentença de primeiro grau de acolhimento dos
embargos à execução para fins de determinar a exclusão das multas moratórias e
compensatórias aplicadas no cálculo do valor devido, bem como o abatimento do
pagamento no valor de R$ 5.397,00 promovido na data de 15/10/2019, contra a
qual se insurge o ora recorrente.
De início, cabe ressaltar que quanto à petição de págs. 279/281,
não há que se falar em coisa julgada material - tal como pretendem os apelados -,
porquanto a r. sentença proferida nos autos em discussão foi tão só 'reproduzida'
no processo dos embargos à execução propostos por Plínio Leopoldo Brandt
(processo sob no 1003100-39.2020.8.26.0003), tendo sido o presente recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003097-84.2020.8.26.0003 -Voto no
5
apelação interposto tempestivamente, não havendo que se falar em coisa
julgada.
No mais, a r. sentença de primeiro grau merece ser mantida, uma
vez que, de fato, a ausência de manifestação do ora recorrente quanto ao
recebimento dos pagamentos, desde o primeiro momento, em atraso, gerou,
indubitavelmente, certeza para a parte contrária de que inocorrente qualquer
infração capaz de gerar cobrança das multas contratualmente prevista, verificado
que a situação nesses termos (pagamentos recebidos pelo ora recorrente com
atraso) perdurou de 05/2015 a julho/2018.
Logo, como bem asseverado pelo d. Magistrado “a quo”:
“...procede o argumento das embargantes acerca da existência de comportamento
contraditório por parte do exequente. Nota-se que os pagamentos do preço fixado pela
prestação dos serviços sempre foram realizados com atraso desde a conclusão do
negócio (fl. 100), contudo, somente foram reclamados no final de 2019, após
comunicação da rescisão contratual, pretendendo o exequente receber as multas
contratuais por todo o período.
Ora, bem verdade que o contrato estabelecia de modo claro a
existência da multa moratória, cuja validade é inegável. Não menos certo, todavia, que o
embargado recebeu pagamentos em atraso do valor principal por mais de quatro anos
sem nunca reclamar as multas e demais encargos ou fazer qualquer ressalva neste
tocante.
Trata-se de hipótese de aplicação do instituto da supressio, conceito
correlato à boa-fé objetiva consistente na supressão ou limitação de um direito em razão
de seu não exercício durante lapso de tempo considerável, o que provocaria a
presunção, na parte contrária, de que tal obrigação não seria mais exigida.
Configura um modo de aplicação do princípio da boa-fé objetiva
insculpido no artigo 422 do Código Civil, a fim de evitar que indivíduos se beneficiem de
exercício abusivo de direitos e a tutelar as expectativas legítimas criadas entre os
contratantes.
Cabe assinalar que os e-mails trocados pelas partes não são
suficientes para alteração a conclusão ora adotado (fls. 96/99), porque datam do início
deste ano, ao passo que o período de inadimplemento e mora das embargantes
remontam a meados de 2015, o que denota a inércia do exequente em pleitear as multas
devidas ...” (págs. 208/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003097-84.2020.8.26.0003 -Voto no
6
E, no que tange ao valor de R$ 5.397,00 (cinco mil e trezentos e
noventa e sete reais) recebido pelo apelante-embargado das apeladas-
embargadas, em 15/10/2019, por meio de cheque (págs. 78 e 136), haja vista
que não comprovado que destinado para qualquer outra finalidade senão para os
serviços estabelecidos no contrato firmado entre as partes, merece ser
considerado para fins de cálculos, ressalvado que bem esclarecido pelas
apeladas-embargantes que embora não tenha constado de forma expressa o
referido valor em seus cálculos de págs. 27/28, foi considerado para fins de
atribuição do valor da causa (R$ 116.841,20 - R$ 5.397,00 (valor não computado
na planilha) = R$ 111.444,20)
Por tais razões, é mesmo caso de acolhimento dos embargos à
execução para o reconhecimento de excesso de execução, nos termos
estabelecidos na r. sentença de primeiro grau.
Por fim, nos termos do disposto no § 11, do art. 85 do CPC, ao
caso concreto, atento à natureza da presente ação, o trabalho desenvolvido pelo
profissional, bem como as peculiaridades da presente ação, fica majorada a
verba honorária, fixada nestes autos, para 11% sobre o valor atualizada da
causa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora